Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUES. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão atinente à impenhorabilidade dos provimentos de aposentadoria da agravante foi enfrentada anteriormente, inclusive em grau recursal. Desse modo, encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e, por consequência, é inviável renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravado, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida, violando os efeitos da preclusão, que também alcançam as matérias de ordem pública quando expressamente decididas em incidentes processuais anteriores, sobretudo quando inexistem modificações das bases fáticas e jurídicas pertinentes.
3. Recurso conhecido e provido.